Tribunal: TCU
Processo: 006.543/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 798/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Lúcia de Fátima Sales Costa em face do Acórdão 2412/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 36), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada ao recorrente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Lúcia de Fátima Sales Costa, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.543/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.620/2013-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.686/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.683/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.670/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.685/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará (07.288.905/0001-58); Lúcia de Fátima Sales Costa (XXX.917.933-XX); Victor Feitosa Oliveira (XXX.527.373-XX). 1.3. Recorrente: Lúcia de Fátima Sales Costa (XXX.917.933-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Patricia Aguiar de Aquino (OAB/CE 26.665), Ubiratan Diniz de Aguiar (OAB/CE 3.625), Camila Furtado e Costa Rolim (OAB/CE 23.832), Davi Medeiros Fontenele (OAB/CE 23.758) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.